Tribunal: TJDFT
Processo: 0734134-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734134-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA - ME AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTADORA IRMÃOS TEIXEIRA LTDA - ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação Regressiva no 0712481-95.2022.8.07.0006, declarou o saneamento do feito. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em síntese, defende que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Sobradinho/DF, haja vista que o acidente de trânsito objeto da causa de pedir da parte autora, ora agravada, ocorreu em via urbana de trânsito localizada em Brasília/DF. Tece demais considerações no mesmo sentido, enfatizando que o sinistro ocorreu em local abrangido pelo foro de Brasília/DF. Cita julgado que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se o foro de Brasília/DF para o regular processamento do feito. Preparo recolhido no ID 62982937 e ID 62982938. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 205079210 – autos de origem): Cuida-se de ação regressiva proposta por LIBERTY SEGUROS S/A em face de TRANSPORTADORA IRMAOS TEIXEIRA LTDA ME, pela qual formula pedido de indenização pelos danos materiais suportados em razão da sub-rogação. Narra a seguradora que em 23 de junho de 2021, por volta das 18h00min, a condutora do veículo segurado trafegava regularmente na Via EPIA, SOFN – Setor de Oficinas Norte, momento em que o veículo SCANIA/R540 A6X4, ano 2021, placas REK9H91, de propriedade da ré, não se atentou ao fluxo de veículos e veio a colidir contra a traseira do veículo segurado. Por entender que a conduta do veículo segurado não foi a responsável pelo evento, a seguradora, em razão da sub-rogação, postula ressarcimento do valor despendido, sob o fundamento de que a ré foi a causadora do evento danoso. Juntou documentos. Citada, a ré contestou o pedido (ID. 199341575). Suscita preliminar de incompetência territorial. No mérito, defende que observou a distância correta de segurança de um veículo para outro, prevista no Código de Trânsito. Aduz que a condutora do veículo segurado foi responsável pelo ocorrido. Pugna, ao final, pela improcedência do pedido. Em réplica, a parte autora ratifica os pedidos exordiais. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Rejeito a preliminar de incompetência territorial, porquanto a presente demanda deve ser julgada em atenção às regras ordinárias da legislação pertinente. A regra do artigo 53 do CPC aplica-se à vítima do acidente de trânsito e não pode ser estendida à segurada que se sub-rogou no direito. É competente para processamento do caso, portanto, o foro de domicílio do réu. Segue julgado neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO. COMPOSIÇÃO ATIVA. SEGURADORA. POLO PASSIVO. TERCEIROS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE QUE ENREDERA O VEÍCULO SEGURADO. PRETENSÃO ADVINDA DA SEGURADORA. VÍNCULO DE NATUREZA CIVIL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RÉU. PROPRIETÁRO DO VEÍCULO RELACIONADO AO ACIDENTE QUE RENDERA ENSEJO À DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. PRERROGATIVA DE FORO ASSEGURADO AO ENVOLVIDO EM ACIDENTE (CPC, ART. 53, V). DESTINAÇÃO. VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. PRETENSÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. SUJEIÇÃO À REGRA GERAL. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU (CPC, ART. 46). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FORMULADA PELA PARTE RÉ. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUTOR QUE ABSTIVERA-SE DE ELEGER FORO DE UM DOS RÉUS. COMPETÊNCIA FIRMADA NO DOMICÍLIO DO RÉU QUE SUSCITARA A INCOMPETÊNCIA (CPC, ART. 46, § 4o). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interpretação lógico-sistemática e teleológica das disposições insertas no inciso III e parágrafo do artigo 1.015 do CPC, partindo da premissa de que a competência está impregnada na gênese da prestação jurisdicional, autoriza a exegese segundo a qual é viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva, pois originárias da mesma gênese, que é a definição do juiz competente para a causa, inclusive porque irradia danos e prejuízos à razoável duração do processo, prejudicando seu objetivo (STJ, REsp 1.679.909/RS; REsp 1.704.520/MT). 2. Conquanto a relação de direito material estabelecida entre seguradora e segurado se inscreva como relação de consumo, a natureza jurídica do vínculo não se irradia para o vínculo que passa a enlaçar a seguradora e o terceiro que se envolvera em acidente com o automóvel segurado em razão da insubsistência de relação contratual enlaçando-os, e, assim, deve o litígio que passara a enredá-los ser processado e julgado sob a égide das regras ordinárias, sem os temperamentos próprios da legislação de consumo. 3. O regramento disposto no artigo 53, inciso V, do estatuto processual encerra previsão específica e tem como destinatário a vítima do acidente de veículo, sendo impassível de extensão à seguradora que sub-rogara-se no direito que era titularizado pelo vitimado pelo sinistro ao compor o dano que experimentara em razão de seguro que convencionaram, de sorte que, em estando a ação regressiva advinda da segurada lastreada em direito pessoal, seu processamento deve operar-se no foro de domicílio do réu. 4 Conquanto subsistente situação de litisconsórcio passivo em ambiente de ação lastreada em direito pessoal, tendo a parte autora abdicado de optar pelo foro de qualquer dos réus, aviando a ação em foro sem essa vinculação territorial, a competência para processar e julgar a demanda deve ser firmada no domicílio daquele litisconsorte que suscitara a incompetência territorial, porquanto a omissão havida se resolve mediante construção interpretativa de natureza lógica e sistemática dos regramentos que dispõem sobre a competência territorial (CPC, art. 46, caput e § 4o). 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1881503, 07134177020248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no PJe: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos: 1) a dinâmica do acidente; 2) culpa da ré pela colisão na parte traseira do veículo segurado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Tais questões podem ser elucidadas pela produção de prova oral e documental. Tendo em vista a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, intimem-se as partes para formularem requerimento de provas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Aguarde-se o prazo de estabilização desta decisão de 5 (cinco) dias previsto no art. 357, §1o, do Código de Processo Civil – prazo de caráter dialógico e cooperativo. Em seguida, aguarde-se o prazo preclusivo 15 (quinze) dias – art. 1.015 do Código de Processo Civil e REsp 1.703.571-DF do Superior Tribunal de Justiça e os prazos acima fixados para as partes, sem retorno à conclusão. (destaques no original) Como sabido, nos termos do inciso V, do art. 53, do CPC, é competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Confira-se: Art. 53. É competente o foro: (...) V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Ocorre que é cediço que a sub-rogação ocorre tão somente em relação ao direito material vinculado ao contrato firmado entre a seguradora e seus segurados, não se transmitindo a ela o foro especial previsto no citado art. 53, inciso V, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo, sendo certo que nesses casos o ajuizamento da ação deve obedecer à regra geral prevista no art. 46 do CPC para fins de fixação de competência. Em outros termos, a seguradora se sub-roga somente no direito material dos seus segurados, mas não em regra processual de repartição de competência. A sub-rogação no direito à indenização não confere à autora a prerrogativa de competência do foro de seu domicílio, pois isso consiste em regra facilitadora de acesso ao Judiciário ao consumidor hipossuficiente, o que não é o caso da seguradora. Assim, deve ser aplicada a norma geral para fixação da competência que é o domicílio do réu, e, diante da especificidade de se tratar de pessoa jurídica, no caso, o feito deve ser processado perante o Juízo da Circunscrição Judiciária onde localiza-se a sede da empresa, conforme disposição do art. 53, III, a, do referido CPC. Confira-se: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Logo, o foro competente para julgar a ação regressiva em tramitação é o do domicílio da parte ré e, uma vez que esta encontra-se sediada na Rodovia DF 205, Km 2.8 – Núcleo Rural, Sobradinho II, Distrito Federal (ID 199341576 – autos de origem), o Juízo Cível de Sobradinho é o competente para o regular processamento do feito. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024 17:35:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador